Tribunal: TCU
Processo: 022.083/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1924/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 e cumpridas as determinações dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2272/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.083/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia; Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Economia; 1.6.2. Apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 030.005/2017-5 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009.